Tribunal: TJDFT
Processo: 0001893-40.2017.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL. POSSE ILEGAL DE REVÓLVER. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 12 da Lei 10.826/2003, depois de ter sido preso em flagrante porque supostamente mantinha a posse de um revólver calibre 38 com seis projetis intactos, em cima do guarda-roupa de seu quarto.

2 A prova testemunhal não demonstrou que o réu mantivesse guardado um revólver encontrado na casa habitada por terceiro. O simples fato de ter conhecimento da existência da arma em uma casa de chácara onde residiam outras pessoas, não prova a posse do artefato. Presente dúvida razoável de conduta dolosa, impõe-se absolvição com base no brocardo in dubio pro reo.
3 Apelação provida.